Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722960-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAQUESON KEMPF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0720298-65.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos posicionados até fevereiro de 2020 e resolveu a fase de liquidação de sentença referente à cédula n. 87/01102-6 (id 128323325 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 87/01102-6, cuja contratação ocorreu em Ibirubá/RS (id 94690777 dos autos originários). Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator